Tribunal: TJBA
Processo: 8139885-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139885-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAIANA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação proposta por consumidora visando à declaração de inexistência de vínculo contratual com instituição financeira, bem como a reparação por danos materiais e morais decorrentes da indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, resultante de fraude reconhecida pela própria instituição bancária.

2. Configura-se responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços financeiros quando não comprova a regularidade da contratação que deu ensejo à negativação do nome do consumidor, sendo seu dever demonstrar a inexistência de falha ou a culpa exclusiva de terceiros.

3. Restando comprovado que o nome da consumidora foi inserido em cadastro de inadimplentes por dívida oriunda de fraude, sem que o banco tenha adotado medidas eficazes para impedir o ilícito ou promovido a exclusão tempestiva do registro, é devida a indenização por danos morais.

4. Não havendo prova suficiente da efetiva redução de valor aprovado em financiamento imobiliário como consequência direta da negativação indevida, inviável a condenação por danos materiais.

5. Apelação parcialmente provida, para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8139885-40.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante DAIANA DOS SANTOS SANTANA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .